Tribunal: TJES
Processo: 5028449-06.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028449-06.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ELIANA MOREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5028449-06.2023.8.08.0024

ORIGEM:
1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA/ES

RECORRENTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RECORRIDO:
ELIANA MOREIRA DE SOUZA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DO IPAJM DE SEPARAÇÃO DE FATO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA AUTARQUIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95, passa-se a um resumo detalhado dos atos processuais.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPAJM
(Id. 15514061) contra a r. sentença (Id. 15514056) que julgou procedente o pedido formulado na "Ação de Pensão Por Morte" ajuizada por
ELIANA MOREIRA DE SOUZA
.

Incialmente, a Autora alega que foi casada com o Sr. Jorge Antonio de Souza, policial civil aposentado, entre os anos de 1986 e 2023, que do relacionamento tiveram dois filhos, relação que mantiveram até o dia 10/02/2023.

Relatou que em razão do falecimento de seu ex-cônjuge a requerente solicitou a concessão de beneficio previdenciário junto ao requerido, tendo sido negado sob o fundamento de que teria ocorrido a separação de fato do casal.

Após a instrução, sobreveio a sentença de mérito O juízo de primeiro grau, reconhecendo que a autora teria direito ao beneficio previdenciário:

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos deduzidos na incial para o fim de determinar ao requerido IPAJM que conceda o benefício de pensão por morte à requerente ELIANA MOREIRA DE SOUZA, a partir do óbito ocorrido em 10/02/2023 (Id. 30670199), condenando-o ao pagamento das prestações vencidas, a serem acrescidas de juros de mora a partir da citação e atualização monetária desde o vencimento da obrigação, nos índices previstos na EC 113/2021; e, por via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Inconformado, o IPAJM interpôs o presente Recurso Inominado, defendendo a inexistência do direito à pensão por morte sob o fundamento de que teria comprovado no procedimento administrativo a separação de fato do casal.

.

É o resumo do necessário. Passo ao voto.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Pois bem, a pensão por morte esta prevista na Lei Complementar (L.C.) nº 282/04, mais precisamente em seu art. 38, que prevê.

Art. 34. Aos dependentes dos servidores segurados do Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei Complementar, será concedido o benefício de pensão por morte que será igual:

I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido até o limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou

II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor, no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.

Parágrafo único. Aos dependentes dos servidores que ingressaram no serviço público a partir da data do funcionamento da Fundação de Previdência Complementar do Estado será concedido o benefício de pensão por morte que será igual ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido ou remuneração do servidor, no cargo efetivo que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social. (NR) (Acrescentado pela Lei Complementar n° 711/2013)

Registro ainda a possibilidade de perda da qualidade de dependente para o cônjuge em caso de separação de fato, como alega o requerido, nos termos do art. 6º, inciso II, aliene ‘A” da referida lei complementar.

Entretanto, analisando detidamente os autos, verifico que as testemunhas compromissadas ouvidas em juízo atestaram que em que pese a requerente tenha se mudado para a cidade de Vitoria-ES, tal mudança ocorreu em razão da necessidade do tratamento saúde, e que o de cujos sempre visitava a requerente, não tendo se mudado para a capital pela necessidade de cuidado com sua propriedade rural na cidade de Ecoporanga-ES, registrando ainda que o Sr. Jorge inclusiv colaborava materialmente com o tratamento da requerente, e que o casal se apresentava como se casado fosse, além de registrarem que Jorge não possuía outra família e união estável, em que pese possuísse filha menor de outro casamento.

Somado a estes relatos, registro que foi juntado outras declarações na inicial neste mesmo sentido, além da copia de extratos bancários demonstrando a transferência de valores do Sr. Jorge para a requerente.

Ademais, a requerente apresentou Certidão de Casamento no ID15746956 o qual demonstra e certidão de óbito de ID 15746957, registrando a existência de matrimonio da requerente com o de cujos.

Por fim, registro que é firme a orientação do Tribunal Superior no sentido de que é inviável a exigência de prova de fato negativo" ( AgInt no AREsp 1.206.818/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 2/5/2018), o qual registro não ter o requerido cumprido com seu ônus probatório, razão pela qual mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, conforme enunciado de nº 11 das turmas recursais do TJES.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume por seus próprios termos.

Condeno o requerido em custas, e honorários advocatícios os quais arbitro em 10% do valor da condenação.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)